Tribunal: TJES
Processo: 5013292-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013292-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALMACI MARQUES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. INAPLICABILIDADE A CRIMES PRATICADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu ao condenado a progressão de regime para o aberto, sem a realização de exame criminológico. O órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão para que o apenado seja submetido ao exame, com base na gravidade dos delitos praticados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico prevista no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aplica-se a crimes cometidos antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a gravidade abstrata dos delitos autoriza, por si só, a exigência do exame criminológico para a concessão da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 constitui novatio legis in pejus, pois cria requisito mais gravoso para a progressão de regime, razão pela qual não retroage a crimes praticados antes da sua vigência (STJ, RHC nº 200.670/GO; AgRg no HC nº 913.379/SP).

A exigência do exame criminológico para fatos anteriores à lei somente pode ocorrer mediante decisão fundamentada, conforme a Súmula Vinculante nº 26 do STF e a Súmula nº 439 do STJ.

A gravidade abstrata dos delitos não constitui fundamento idôneo para negar a progressão ou impor a realização de exame criminológico, uma vez que tal circunstância já é considerada na fixação da pena (STJ, HC nº 519.301/SP).

Ausente demonstração de fatos concretos que justifiquem a submissão do agravado ao exame criminológico, mantém-se a decisão que deferiu a progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013292-94.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DALMACI MARQUES DO NASCIMENTO
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a decisão (id. 15442337 – seq. 372.1), proferida pela MM.ª Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o aberto, sem a prévia realização do exame criminológico.

Nas razões (id. 15442337 – seq. 389.2), o órgão ministerial requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a submissão do agravado a exame criminológico, com o objetivo de aferir o requisito subjetivo previsto no artigo 112 d LEP, em razão da gravidade dos crimes por ele praticados.

Destaco, de início, que a Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que
em todos os casos
, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico.

Diante desse novo contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, entendeu que a exigência de realização do exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constituiu
novatio legis in pejus
, uma vez que criou requisito que torna mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos.

Nesse sentido, cito o precedente (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024).

Ao julgar o Agravo Regimental no HC nº 913.379/SP publicado no DJe em 4/9/2024 e cuja relatoria coube ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do c. STJ, firmou entendimento no sentido de que a natureza jurídica do regramento combatido é de direito material, razão pela qual ele não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024,
sendo aplicável, somente, aos delitos praticados durante a sua vigência.

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal do e. TJES, conforme se observa da decisão proferida no Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em 03 de setembro de 2024, cuja relatoria coube ao em. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

Ressalto,
no entanto,

que para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

No caso dos autos, os crimes pelos quais o réu foi condenado (tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual a exigência do exame criminológico para a progressão de regime só pode se dar, mediante decisão fundamentada.

Entretanto, entendo ser desnecessária a realização do referido exame, uma vez que a gravidade abstrata dos delitos, conforme sustentado pelo Ministério Público Estadual, não constituiu fundamento suficiente para obstar a concessão de benefício na execução penal, em consonância com o entendimento pacífico, também do STJ.

“(...) 1.
"É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
.(...)” (grifo nosso)

(STJ - HC n. 519.301/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção,
julgado em 27/11/2019
, DJe 13/12/2019.)

Considerando que o órgão ministerial não trouxe nenhum elemento concreto que indique a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime, entendo por manter a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.